Tribunal: STJ
Processo: 0816764-59.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158416 - RN(2026/0019858-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DAIANE DE LUCENA ARRUDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS
TERMOS DO
§6o, DO CPC. MERA MENÇÃO A DOCUMENTO
ART. 1.003,
REFERENTE À COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. INCABÍVEL.
1. Ação de revisão contratual.

2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, não
obstante a devida intimação para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do referido recurso.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56883082 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 20/05/2026 15:52:16
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 97e2cf80-f324-48ab-9514-424f3cae86af

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3158416 - RN(2026/0019858-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: DAIANE DE LUCENA ARRUDA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. FERIADO LOCAL. NÃO COMPROVAÇÃO POSTERIOR NOS
TERMOS DO
§6o, DO CPC. MERA MENÇÃO A DOCUMENTO
ART. 1.003,
REFERENTE À COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. INCABÍVEL.
1. Ação de revisão contratual.

2. O
§ 6o, do CPC, estabelece que o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o
fizer, o tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá
desconsiderá-lo caso a informação já conste do processo eletrônico.
3. Considerando que não houve a comprovação do feriado local, não
obstante a devida intimação para tanto, não há como ser afastada a
intempestividade do referido recurso.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interposto por DAIANE DE LUCENA ARRUDA contra
decisão unipessoal, prolatada pela Presidência do STJ, que não conheceu do
agravo em recurso especial que interpusera.
de revisão contratual, ajuizada por DAIANE DE LUCENA ARRUDA,
Ação:

em face de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA, na qual
requer a revisão do contrato de consórcio celebrado entre as partes.
indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Decisão interlocutória:
manteve a decisão unipessoal do Des. Relator que negou
Acórdão:
seguimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por DAIANE DE
LUCENA ARRUDA, nos termos da seguinte ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO
Documento eletrônico VDA55876081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:15
Código de Controle do Documento: f7536625-38ca-4023-9cab-52bda8f3bf6e

DEMONSTRADA. INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE PARA RECOLHIMENTO
DAS CUSTAS RECURSAIS.
§2o, DO CPC. TRANSCURSO DO PRAZO
ART. 101,
LEGAL SEM O DEVIDO RECOLHIMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO
RECURSO. DECISÃO MANTIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO
AGRAVO INTERNO.
I. CASO EM EXAME:
1. Pretensa reforma da decisão monocrática que negara seguimento ao
recurso pelo transcurso do prazo legal sem o recolhimento do preparo
recursal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Necessidade de concessão do benefício, uma vez que declarou a
insuficiência de recursos de forma compatível com o que reza a legislação
aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Parte devidamente intimada no recurso para demonstração de carência
financeira, sem ofertar documentação conclusiva a substanciar o pretendido
benefício.
4. Ausência do alegado cerceamento ao direito de defesa.
5. Demonstração nos autos deque a agravante possui perfil econômico
dissociado das alegações de carência financeira, não se prestando os
documentos acostados a qualificá-la como detentora do benefício
pretendido. IV. DISPOSITIVO E TESE:
6. Conhecimento e desprovimento do Agravo Interno.
7. Tese fundamentada no §2o do
do CPC, consolidada pelo
art. 101
TJ/RNno
julgamento do AgInt no Agno0804326-35.2023.8.20.0000, Rel. Des. Vivaldo
Pinheiro– 3a Câmara Cível, Julgamento: 16.08.2023, bem como noAgInt no
Agno 0811867-85.2024.8.20.0000, Rela. Maria Neíze de Andrade Fernandes –
Juíza Convocada– 3a Câmara Cível, Julgamento: 30.12.2024. (e-STJ fls. 85-86)
expedida pela Secretaria Judiciária
Certidão para saneamento de óbices:
do STJ, determinou a intimação da parte agravante para, no prazo de 5 (cinco)
dias, comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo para
interposição do agravo em recurso especial, nos termos do
§6o, do CPC.
art. 1.003,
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante, devido a intempestividade do referido
apelo.
alega, em síntese, que “A decisão agravada de e-STJ Fl.
Agravo interno:
143 partiu de uma premissa equivocada. O Ministro Presidente concluiu que o
prazo de 15 dias úteis foi ultrapassado entre
e

17/09/2025
17/10/2025. No
entanto, a contagem do prazo não ocorreu de forma contínua e ininterrupta.
Houve suspensão dos prazos processuais no tribunal de origem durante o período
mencionado. A decisão afirma que a parte agravante foi intimada para comprovar
a suspensão e ficou inerte. Essa afirmação configura claro erro material. O
documento que comprova a suspensão dos prazos no tribunal de origem já
constava no processo desde o momento dá interposição do recurso. A parte
agravante cumpriu integralmente a exigência do ártigo 1.003, paragráfo 6o, do
Código de Processo Civil.” (e-STJ fl. 152).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55876081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:15
Código de Controle do Documento: f7536625-38ca-4023-9cab-52bda8f3bf6e

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. A decisão agravada inadmitiu o agravo em recurso especial interposto
pela parte agravante, em razão da intempestividade do referido recurso.

I. Da intetempestividade
2. O agravo em recurso especial, de fato, é inadmissível por ser
intempestivo. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial foi publicada em
(e-STJ fl. 133), quarta-feira. Exauriu-se, pois, o prazo legal para a
17/09/2025
interposição do agravo em recurso especial em
quarta-feira. No
8/10/2025,
entanto, a petição do recuso foi protocolizada em
sexta-feira (e-STJ fl.
17/10/2025,
116), ou seja, fora do prazo legal de 15 dias úteis.
3. Nos termos do
§ 6o, do CPC, o recorrente comprovará a
art. 1.003,
ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso, e, se não o fizer, o
tribunal determinará a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a
informação já conste do processo eletrônico.
4. Necessário frisar que, nos termos da certidão de saneamento de
óbices de fl. 136 (e-STJ), a parte agravante foi regularmente intimada para - no
prazo de 5 (cinco) dias - comprovar a regularidade da interposição do agravo em
recurso especial perante o
deixando transcorrer o prazo sem a realização
TJ/RN,
de manifestação (e-STJ fl. 140).
5. A ocorrência do feriado local ou a determinação de suspensão do
prazo no Tribunal recorrido deve ser atestada por meio de documentação idônea
(certidão específica do Juízo de segundo grau de jurisdição ou cópia do Diário
Oficial - contendo o inteiro teor do ato da instância recorrida ou da lei que criou o
feriado local). Não serve a tal propósito "print" (captura) de tela, imagem de
página eletrônica extraída da "internet", mera menção no corpo da petição
recursal ou apresentação de lista ou de calendário. A esse propósito: EDcl no AgInt
no
Terceira Turma, DJEN de
e EDcl no AgInt no
AREsp n. 2.707.555/SP,
15/8/2025
Quarta Turma, DJe de
AREsp n. 2.272.242/BA,
27/11/2023.
6. Nesse sentir, a simples alegação da parte agravante de que o
documento que comprova a suspensão dos prazos no Tribunal já constava no
processo desde o momento dá interposição do recurso, sem colacionar
documento idôneo a comprovar o alegado, não afasta a intempestividade na
hipótese.
7. Assim, em razão da ausência de comprovação da suspensão do prazo
processual, não obstante a intimação para a comprovação da regularidade da
Documento eletrônico VDA55876081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:15
Código de Controle do Documento: f7536625-38ca-4023-9cab-52bda8f3bf6e

interposição do agravo em recurso especial, não há como ser afastada a
intempestividade do referido apelo.

DISPOSITIVO
Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA55876081 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 14/04/2026 22:08:15
Código de Controle do Documento: f7536625-38ca-4023-9cab-52bda8f3bf6e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.158.416 / RN
Número Registro: 2026/0019858-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08167645920248200000 08223615120238205106 8167645920248200000 8223615120238205106
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAIANE DE LUCENA ARRUDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DAIANE DE LUCENA ARRUDA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
Documento eletrônico VDA56864327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 85d42b59-cde5-40a1-b851-b2bc6c910d69

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864327 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:45:15
Código de Controle do Documento: 85d42b59-cde5-40a1-b851-b2bc6c910d69